Tribunal: STF
Processo: HC 241736
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. SEM COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. VÍTIMA MENOR DE IDADE, JÁ INQUIRIDA NA FASE INVESTIGATIVA E EM JUÍZO. DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE RELATÓRIO PSICOLÓGICO. DESNECESSIDADE: REVITIMIZAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DA PROVA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.5.2024, por Wallison Roberto da Silva, em benefício de A T, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, de provimento do Recurso Especial n. 2.096.985/SP “para afastar o reconhecimento da tentativa, restabelecendo a dosimetria da pena constante da sentença condenatória”. 



O caso



    2. O paciente foi A T foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por estupro de vulnerável (caput do artigo 217-A do Código Penal), e pagamento à vítima (com dez anos de idade na data dos fatos) da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos morais. Tem-se na denúncia:



    “(...) no dia 22 de maio de 2017, por volta de 19h00, na residência localizada na Rua José Damásio de Oliveira, Conjunto Habitacional Horácio Rodrigues Goulart, cidade e comarca de Buritama, A. T. praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com T. C. de O., criança que, na época dos fatos, tinha 10 anos de idade, bem como a ameaçou por palavras de causando-lhe mal injusto e grave. 



    Na época dos fatos, réu e vítima eram vizinhos e, sempre que a vítima ia até à sua avó, passava na frente da casa do denunciado, que sempre lhe chamava e oferecia doces, balas e roupas. 



    Na data dos fatos, aproveitando-se de que a vítima lhe pediu sua bicicleta emprestada, A. T. a convidou para dentro de sua casa, sob o pretexto de aguardarem sua esposa chegar. Já no interior da residência, o denunciado mostrou um vídeo para a vítima, através do seu celular, onde apareciam um homem e uma mulher fazendo sexo. Assustada, T. C. de O. tentou sair do local, momento em que A. T., a fim de satisfazer sua lascívia e aproveitando-se da vulnerabilidade da criança, a segurou pelo braço e começou a acariciar seus seios e as suas nádegas. 



    Em seguida, o denunciado ainda ameaçou a vítima, dizendo que não era para ela contar para ninguém, senão iria acontecer algo de ruim e perigoso para ela” (fls. 4-5, doc. 5).



     



    3. Ao julgar a apelação do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo reafirmou a materialidade e a autoria, provendo parcialmente o recurso para desclassificar o crime para a modalidade tentada, reduzindo a pena para quatro anos de reclusão, em regime aberto, “substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, e limitação de fim de semana, a serem definidas em sede de execução, bem como reduzir para um salário mínimo o valor fixado a título de danos morais indenizatórios” (fls. 1-15, doc. 5).



    4. Foi interposto recurso especial pelo Ministério Público paulista (REsp n. 2.096.985/SP), provido monocraticamente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior: 



    “(...) O objeto do presente recurso diz respeito sobre a consumação do crime de estupro de vulnerável a despeito da ausência de conjunção carnal. 



    Extrai-se do recorrido acórdão os seguintes trechos, que revelam os fundamentos apresentados pela Corte de origem para a aplicação da modalidade tentada ao fato narrado na denúncia (fls. 621/623 – grifo nosso): 



    [...] 5. Todavia, tenho seja o caso de desclassificação para a forma tentada. O réu deve realmente ser punido, mas apenas pelo fato que efetivamente praticou. A análise do conjunto probatório não permitiu a este Relator alcançar a conclusão de que o crime, da forma como ocorreu, teria extrapolado a esfera da tentativa. 



    Diante das provas colhidas, reconheço que o acusado visava a prática de mais atos e mais graves com a criança, podendo-se notar uma progressão em sua intenção de satisfazer a lascívia. Conforme apurado, primeiro pediu que a menor entrasse em sua casa quando ela pediu-lhe a bicicleta emprestada; trancou o portão com cadeado e depois que ela ingressou na casa, trancou a porta. Passou a mostrar vídeos à menor contendo cenas de sexo e, em seguida, passou a mão nas partes íntimas da vítima. Esta, então, amedrontada, disse que queria ir embora e gritaria se o réu a impedisse. O réu, então, diante da reação da vítima, deixou que ela deixasse o local. 



    Tal panorama é relevante no caso em tela porque evidencia que a intenção do agente certamente não era apenas tocar a menor nas partes íntimas, mas sim com ela praticar relação sexual ou ato libidinoso mais complexo. 



    Dos atos praticados se vislumbra, na verdade, parte do plano do acusado, em manter conjunção carnal ou pratica atos libidinoso diverso da conjunção carnal mais graves contra menina. Não imaginava, contudo, que a ofendida não se intimidaria por completo e deixasse o local, não atendendo aos seus desmandos. 



    Desse modo, é evidente que, quando a denúncia relata a conduta de A. T., está descrevendo o início de um crime de estupro de vulnerável, ou seja, de uma conjunção carnal ou conduta análoga, que evidentemente não se consumou por motivos alheios à vontade do agente, já que a reação da menor impediu o réu em continuar na empreitada criminosa. 



    Desta feita, tenho por inviável sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável consumado, já que seu intento claramente era ato libidinoso que não foi praticado porque a vítima reagiu, e não meros toques em algumas partes íntimas da vítima, os quais, no caso específico dos autos, consiste em ato normal integrante do início do “iter criminis” que levaria ao contato sexual pretendido pelo agente. [...] 



    A decisão merece reparos. 



    A Corte de origem, ao afastar a forma consumada do delito em comento ao fundamento, vai de encontro ao entendimento da jurisprudência acerca do tema. 



    É pacífica a compreensão de que o delito de estupro se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: (...)



    Portanto, entendo violado o art. 217-A do Código Penal, de modo que deve ser reconhecida a forma consumada do delito de estupro de vulnerável contra a vítima T C de O. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para afastar o reconhecimento da tentativa, restabelecendo a dosimetria da pena constante da sentença condenatória” (fls. 84-89, doc. 5).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão ao julgar o respectivo agravo regimental, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE NULIDADE ANTE A COLAÇÃO DE PARECER DO MPF DISSONANTE AO TEMA APRESENTADO NO RECURSO ESPECIAL ACUSATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER OPINATIVO. PRESERVAÇÃO DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA, EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JULGADO QUE NÃO REVOLVEU MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, I, E 217-A, AMBOS DO CP. GUERREADO ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSÁRIO MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA FORMA TENTADA. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DA DOSIMETRIA DA PENA CONSTANTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE IMPÕE. 1. A despeito do parecer do Ministério Público Federal colacionado aos autos não guardar pertinência temática com o quanto apresentado no recurso especial acusatório, não se vislumbra a possibilidade de reconhecimento de nulidade, notadamente porque a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, haja vista, em conformidade com o quanto delineado à fl. 723 da agravada decisão, ser pacífica a compreensão de que o delito de estupro se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. É cediço que, ao decidir, o magistrado não está vinculado ao parecer do Ministério Público, em face do princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional. 3. Extrai-se do acórdão os seguintes trechos, que revelam os fundamentos apresentados pela Corte a quo para a aplicação da modalidade tentada (fls. 621/623): Conforme apurado, primeiro pediu que a menor entrasse em sua casa quando ela pediu-lhe a bicicleta emprestada; trancou o portão com cadeado e depois que ela ingressou na casa, trancou a porta. Passou a mostrar vídeos à menor contendo cenas de sexo e, em seguida, passou a mão nas partes íntimas da vítima. [...] é evidente que, quando a denúncia relata a conduta de A. T., está descrevendo o início de um crime de estupro de vulnerável, ou seja, de uma conjunção carnal ou conduta análoga, que evidentemente não se consumou por motivos alheios à vontade do agente, já que a reação da menor impediu o réu em continuar na empreitada criminosa. [...], tenho por inviável sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável consumado, já que seu intento claramente era ato libidinoso que não foi praticado porque a vítima reagiu, e não meros toques em algumas partes íntimas da vítima, os quais, no caso específico dos autos, consiste em ato normal integrante do início do ‘iter criminis’ que levaria ao contato sexual pretendido pelo agente. 4. Quanto ao aludido revolvimento da matéria fático-probatória, ao contrário do que afirma o agravante, a questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas sim, a verificação da ofensa aos arts. 14, I e II, e 217-A, ambos do Código Penal, porque inidôneo o reconhecimento da tentativa, notadamente ante o fundamento apresentado no combatido aresto, em dissonância com o entendimento desta Corte Superior. 5. Agravo regimental improvido” (fl. 356, 
doc. 2).



    5. Contra esse julgado, a defesa impetra o presente habeas corpus sustentando ser manifesta a ilegalidade do acórdão recorrido, ao argumento de ter sido “negada a produção de prova requerida pela defesa e que é essencial para a elucidação dos fatos”.



    Afirma que “a defesa postulou, durante a audiência de instrução e julgamento, fosse a menor de idade encaminhada a um profissional de psicologia, a fim de que pudesse ser apresentado relatório psicológico. A despeito da evidente necessidade e utilidade da prova requerida o pleito foi negado pelo Magistrado de Primeiro Grau, bem como pela 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de recurso de apelação.”, a providência negada pelo magistrado processante e a negativa confirmada pelo Tribunal de origem”.



    Defende a absolvição do paciente por falta de provas, alegando que “a condenação de A. T. teve como único fundamento a palavra da vítima. Essa palavra não foi corroborada por nenhum outro elemento trazido ao feito pelo órgão acusatório”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1 – Seja a presente Ordem de Habeas Corpus recebida e devidamente processada; 3 – Preliminarmente, seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, a fim de que seja ANULADO O PROCESSO E A CONDENAÇÃO DE A. T. POR CERCEAMENTO DE DEFESA, determinando-se a realização de avaliação e estudo psicológico da suposta vítima; 4 – SUBSIDIARIAMENTE, no mérito, seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, a fim de ABSOLVER A. T. da prática do crime de estupro de vulnerável, com base no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal (CPP); 5 – Seja concedida a medida liminar, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente remédio constitucional”.



    Em 24.5.2024, a defesa apresentou a Petição/STF n. 61.506/2024, juntando “os links dos depoimentos colhidos em juízo, bem como o link de documentos complementares” (doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual negado provimento a agravo regimental em recurso especial, 
tendo ficado mantida a decisão agravada, pela qual se deu provimento a recurso especial do Ministério Público estadual.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, tidos por preenchidos e cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Tem-se, ademais, que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 1º.4.2024, antes, portanto, da presente impetração (de 23.5.2024).



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no caso.



    Afirma-se a nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa, diante do indeferimento de requerimento de “encaminhamento da vítima a um profissional de psicologia, a fim de que pudesse ser apresentado relatório psicológico”. 



    10. A defesa não juntou cópia da sentença condenatória ou da decisão em que o juízo processante analisou o tema, evidenciando a deficiência na instrução do pedido que impede sua apreciação. 



    11. Tem-se, ademais, que, no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça) não se apreciou a questão, sendo incabível exame, per saltum, por este Supremo Tribunal a fim de evitar incabível supressão de instâncias.



     



    12. Não se comprova flagrante ilegalidade demonstrativa de nulidade da ação penal. Como reconhece a defesa, na inicial desta impetração, “a menor de idade foi ouvida na forma de depoimento especial na presença de profissional habilitada para identificação de doença mental. Na oportunidade, nada foi apontado no sentido de que a ofendida possuiria alguma enfermidade do gênero. A MM. Juíza de Direito também pontuou que submeter a menor de idade a um exame psicológico acarretaria uma revitimização despropositada”.



    Ao manter a decisão pelo indeferimento da diligência, assim se manifestou o Tribunal de origem:



    “2. Não procede a preliminar de nulidade. 



    Conforme bem posto na r. sentença, a vítima já havia sido ouvida em depoimento pessoal, sob o crivo do contraditório, o que se deu através de profissional habilitado para a identificação de doença mental, ocasião em que nada que pudesse levar a conclusão de que a adolescente padeceria de alguma doença mental foi apurado ou relatado. 



    Como bem anotou o ilustre Procurador de Justiça em seu parecer: 



    ‘Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. 



    A vítima foi ouvida nas duas fases da persecução penal e apresentou versão coerente e harmônica, de forma que o magistrado entendeu por suficiente para a compreensão e análise dos fatos. Ainda como asseverou, submetê-la, sem necessidade, a perícia psicológica induziria a revitimização sem propósito. 



    Desta feita, obrigar a vítima, já submetida ao constrangimento quando dos fatos, bem como quando de suas oitivas, a submeter-se por mais vezes, sem qualquer motivo plausível, somente aumentaria sua dor e sua angústia. 



    Além disso, certo é que o magistrado, durante a instrução, desde que de maneira motiva como é o caso dos autos, pode indeferir diligências que considerar desnecessária. 



    Compete ao Magistrado a análise sobre a necessidade de realização de diligências em cada caso e na hipótese dos autos a respectiva diligência constituiria instrumento protelatório e inútil, além de revitalizar a vítima, eis que dissociado da realidade dos fatos e cujos fatos foram comprovados por prova testemunhal bem produzida’. 



    Assim, não se há falar em cerceamento de defesa, restando afastada, pois, a preliminar” (fls. 3-4, doc. 5).



     



    13. Não somente a Constituição da República (art. 227) mas a Convenção sobre os Direitos da Criança (internalizada pelo Decreto 
n. 99.710/1990) impõem especial proteção à criança, devendo ser adotadas “todas as medidas apropriadas para estimular a recuperação física e psicológica e a reintegração social de toda criança vítima de qualquer forma de abandono, exploração ou abuso; (...)”, sendo que “essa recuperação e reintegração serão efetuadas em ambiente que estimule a saúde, o respeito próprio e a dignidade da criança” (art. 39 do Decreto n. 99.710/1990).



    O art. 201 do Código de Processo Penal determina que a vítima será ouvida “sempre que possível”, pelo que, nos casos em que não for aconselhável sua oitiva, com o intuito de evitar novos abalos psicológicos e reavivamento dos fatos, não há falar em nulidade do processo, especialmente quando já foi “ouvida em depoimento pessoal, sob o crivo do contraditório, o que se deu através de profissional habilitado”, como na espécie.



    Já o inc. IV do art. 4º da Lei n. 13.431/2017 (que “estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência”), ao dispor sobre as “formas de violência”, preceitua como “violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização”.



    14. Na ação penal objeto desta impetração, a vítima (que contava apenas com dez anos de idade na época dos fatos) já tinha sido ouvida na fase inquisitorial e em juízo, inclusive por profissional habilitada. Insistir em nova diligência para elaboração de “relatório psicológico” da vítima, de tenra idade, fazendo-a revisitar todo o cenário envolvido e os detalhes dos atos libidinosos, além de desproporcional e desarrazoado, levaria à indesejada e injustificada revitimização, e também a potenciais prejuízos irreparáveis. Assim, entre outros exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que, alinhada ao relatório psicológico, indefere a colheita do material genético (após tentativas infrutíferas por recusa expressa da vítima) com intuito de evitar a revitimização. Em verdade, a decisão está em perfeita consonância com os princípios constitucionais da proteção integral da infância e adolescência e da prioridade absoluta (art. 227 da CRFB). 3. As instâncias ordinárias formaram seu convencimento quanto à materialidade e autoria delitivas com base em vasto acervo probatório (laudo de conjunção carnal que constatou penetração vaginal recente; relato da vítima e de testemunhas, e relatório da psicóloga). 4. Eventual divergência quanto à condenação do agravante somente seria possível mediante a reanálise das referidas provas – providência incabível em sede de recurso especial e de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” HC n. 239.518-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 24.5.2024). 



    15. Questiona-se, ainda, neste habeas corpus, se a prova colhida na instrução criminal seria suficiente para o juízo condenatório. Manifesta a pretensão da defesa de revisitar o acervo probatório da ação penal, chegando, inclusive a juntar links de acesso aos depoimentos prestados, na busca da absolvição do paciente por falta de provas suficientes para a condenação (inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal). 



    Pelos fatos tidos por comprovados, as instâncias ordinárias foram uníssonas no reconhecimento da materialidade e autoria do delito, divergindo somente no enquadramento da conduta (consumada ou tentada). Entendimento diverso do manifestado pelas instâncias ordinárias quanto à existência dos eventos narrados na denúncia ou sobre a responsabilidade do paciente, para absolvê-lo das acusações imporia reexame do conjunto probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus. Nesse sentido, entre outros:



      “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RHC n. 240.248, de minha relatoria, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. ‘A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal’ (HC 127.158, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/8/2015). 3. Sanção estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. Ainda, ‘não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 239.409-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO 
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Ato dito coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 217.095-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável 
(art. 217-A do Código Penal). Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. É inviável ‘o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). 3. O ato impugnado não enfrentou a alegação de impropriedade na dosimetria da pena. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018). 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.836-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de